Tribunal: TJDFT
Processo: 0729882-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729882-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: TAINNA AIRES BORBA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE em face da r. decisão (ID 242387228, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Tainna Aires Borba Santos, determinou a intimação do Agravante para o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de multa diária. Alega, em resumo, que criar e contratar todo aparato necessário à instalação de um curso de formação apenas para um candidato fere o princípio da economicidade e da proporcionalidade, além de ser muito oneroso para o ente público. Preparo comprovado (ID 74279592). É o relatório. A r. decisão agravada é uma determinação de cumprimento de obrigação de fazer que, apesar da fixação de multa cominatória, tem a natureza de despacho, ato irrecorrível nos termos do art. 1.001 do CPC/15. Nesse sentido, os seguintes arestos do c. STJ: "RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. REGRA. MERO DESPACHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. Sob a égide do CPC/15, em razão de o início do cumprimento de sentença, definitivo ou provisório, ter passado a depender de requerimento expresso do credor, o despacho que intima para pagamento não gera, por si só, prejuízo à parte devedora. 2. O cabimento do agravo de instrumento contra a referida intimação fica condicionado, portanto, à presença excepcional de conteúdo decisório, como o decorrente da apreciação, no primeiro grau de jurisdição, de matéria que pode ser suscitada pelo devedor nesse momento processual, o que não ocorreu na espécie. 3. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.888.845/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) (grifou-se) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. NATUREZA. DESPACHO. ART. 203 DO CPC/15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. REQUISITO DE EXEQUIBILIDADE. ART. 783 DO CPC/15. CONTEÚDO DO ATO JUDICIAL. CARGA DECISÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Cuida-se de coletiva de consumo, em fase de cumprimento provisório de sentença na parte relativa à condenação por danos morais individuais sofridos pelos associados da autora coletiva. 2. Recurso especial interposto em: 11/07/2019; conclusos ao gabinete em: 06/11/2019; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se é impugnável por meio de agravo de instrumento o ato judicial que, em embargos de declaração opostos contra o despacho que determina a intimação da ré para início do cumprimento provisório de sentença, decidiu matéria relacionada à liquidez da obrigação constante no título executivo. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. No CPC/15, seguindo a mesma linha do CPC/73, os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos, permanecendo como critério de distinção entre as decisões interlocutórias e os despachos a ausência de conteúdo decisório nos últimos, os quais tem como desiderato o mero impulso da marcha processual. 6. Por visarem unicamente ao impulsionamento da marcha processual, não gerando danos ou prejuízos às partes, os despachos são irrecorríveis (art. 1.001 do CPC/15). 7. Sob a égide do CPC/15, o início do cumprimento de sentença, definitivo ou provisório (art. 520, caput, do CPC/15), passou a depender de requerimento expresso do credor, conforme disposto no art. 513, § 1o, do atual Código, razão pela qual o despacho que intima para pagamento não gera, por si só, prejuízo à parte. 8. A defesa do devedor, no cumprimento de sentença, deve, em regra, ser deduzida na impugnação à referida fase processual, mas certas matérias, como a iliquidez da dívida lançada no título, podem ser arguidas por meio de mera petição, na forma do art. 518 do CPC/15. 9. Na hipótese concreta, embora a questão relacionada à liquidez do título tenha sido suscitada em embargos de declaração opostos contra mero despacho, o pronunciamento judicial proferido no julgamento dos aclaratórios possui carga decisória, haja vista possuir o condão de gerar danos e prejuízos aos interesses da recorrente. 10. Assim, apesar de a questão ter sido decidida em embargos de declaração opostos contra mero despacho, o Tribunal de origem deveria ter conhecido e examinado o mérito do agravo de instrumento interposto pela recorrente. 11. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.725.612/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/6/2020, DJe de 4/6/2020.) No caso em apreço, o despacho impugnado se limitou a intimar a parte para cumprir a obrigação de fazer. Frise-se que as astreintes podem ser revistas a qualquer momento, uma vez que não fazem coisa julgada material. Acrescente-se que as matérias de defesa não foram submetidas ao d. magistrado na origem, o que ocorrerá quando for apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, à qual se poderá atribuir efeito suspensivo (ID 242953306, na origem). Portanto, a análise da eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada no título executado, por esta eg. Turma, configuraria verdadeira supressão de instância. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, diante da manifesta inadmissibilidade. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator